Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. DEMORA PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os recorrentes à obrigação de entregar o diploma ao recorrido e a pagar a quantia de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) a título de lucros cessantes, sem prejuízo dos valores vencidos no curso do processo (art. 323 CPC). Alegam os recorridos que a sentença foi ultra petita, uma vez que na petição inicial constou o pedido de condenação por danos materiais no montante certo de R$$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais). Afirmam, ainda, que o certificado foi devidamente emitido e encaminhado por correio.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28417487 e 28417487). Contrarrazões apresentadas (ID 28417494).
3. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. No julgamento do RE 1304964/SP, em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".
4. Desse modo, diante da decisão vinculante do STF, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
5. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.
6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.